Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Restou demonstrado nos autos que a renda da agravante está fortemente comprometida com os empréstimos, de forma que não possui condições de arcar, no momento, com demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.